Tribunal: TJDFT
Processo: 0739185-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Pena-base. Circunstância especial. Natureza. Quantidade inexpressiva. Fração de aumento.

1 – Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).

2 - O crime não é o do art. 28 da L. 11.343/06 se a quantidade e variedade de drogas apreendidas com os apelantes – 2,2g de crack, 8,27g de maconha e 94,03g de cocaína - e as circunstâncias fáticas indicam que os acusados tinham em depósito as substâncias entorpecentes para fins de difusão ilícita.

3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Sem fundamentação concreta, deve ser reduzida a pena-base.

4 – As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (2,2g de crack), apesar da natureza (crack/cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).

5 – Apelações providas em parte.